Tribunal: TJMT
Processo: 1023261-85.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023261-85.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALYSON RODRIGO JOSE - CPF: 582.839.191-72 (RECORRIDO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.133.505/0001-49 (RECORRENTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO UNILATERAL. APLICABILIDADE DE MULTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MÓVEL RECURSAL PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA DESNECESSÁRIA. DISPENSABILIDADE. AUTOS SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDOS PARA JULGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato
sub judice
e

condenar a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). A irresignação recursal se pauta, exclusivamente, no cerceamento de defesa ocasionado pela não realização de perícia técnica para a confirmação das alegações de prática indevida, não havendo possibilidade de julgamento antecipado sem sua realização.

II – RAZÕES DE DECIDIR.

2. A alegação de necessidade perícia técnica não guarda relação com o objeto da ação, qual seja, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços odontológicos, pois, apesar de haver a imputação de prática indevida pela parte recorrida, a própria narrativa dos fatos indica que os serviços que deram causa à rescisão sequer foram realizados pelos prepostos da parte recorrente, justamente pela aparente incapacidade dos profissionais, fato que assustou o consumidor e o motivou a cancelar o contrato.

3. A realização de perícia técnica para avaliar os serviços já realizados não possui efeitos quanto ao pedido de rescisão e se mostra indiferente para alteração do resultado, já que o mérito da ação, na verdade, diz respeito à aplicabilidade de multa rescisória não prevista e a condenação por danos morais.

4. Colhe-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019)” (AgRg no AREsp n. 2.559.199/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024).

5. O conjunto dos autos permitia o julgamento da lide, inclusive, instruído mediante a realização de audiência de instrução, por isso, insubsistente a tese de cerceamento de defesa.

6. Considerando que o móvel recursal tem como base tão somente a questão da perícia técnica, inviável a análise, em sede recursal, dos demais objetos da sentença que não foram objeto de impugnação pela parte recorrente, sob pena de ferimento à regra do
tantum devolutum quantum appellatum.

III – DISPOSITIVO.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/95).

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1023261-85.2023.8.11.0002

Polo Ativo

CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

Polo Passivo

ALYSON RODRIGO JOSE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO UNILATERAL. APLICABILIDADE DE MULTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MÓVEL RECURSAL PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA DESNECESSÁRIA. DISPENSABILIDADE. AUTOS SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDOS PARA JULGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato
sub judice
e

condenar a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). A irresignação recursal se pauta, exclusivamente, no cerceamento de defesa ocasionado pela não realização de perícia técnica para a confirmação das alegações de prática indevida, não havendo possibilidade de julgamento antecipado sem sua realização.

II – RAZÕES DE DECIDIR.

2. A alegação de necessidade perícia técnica não guarda relação com o objeto da ação, qual seja, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços odontológicos, pois, apesar de haver a imputação de prática indevida pela parte recorrida, a própria narrativa dos fatos indica que os serviços que deram causa à rescisão sequer foram realizados pelos prepostos da parte recorrente, justamente pela aparente incapacidade dos profissionais, fato que assustou o consumidor e o motivou a cancelar o contrato.

3. A realização de perícia técnica para avaliar os serviços já realizados não possui efeitos quanto ao pedido de rescisão e se mostra indiferente para alteração do resultado, já que o mérito da ação, na verdade, diz respeito à aplicabilidade de multa rescisória não prevista e a condenação por danos morais.

4. Colhe-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019)” (AgRg no AREsp n. 2.559.199/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024).

5. O conjunto dos autos permitia o julgamento da lide, inclusive, instruído mediante a realização de audiência de instrução, por isso, insubsistente a tese de cerceamento de defesa.

6. Considerando que o móvel recursal tem como base tão somente a questão da perícia técnica, inviável a análise, em sede recursal, dos demais objetos da sentença que não foram objeto de impugnação pela parte recorrente, sob pena de ferimento à regra do
tantum devolutum quantum appellatum.

III – DISPOSITIVO.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/95).

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024